Tribunal: TJPA
Processo: 0822952-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10595 - Multa
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822952-50.2017.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA NEIVA PICCOLO COSTA

APELADO: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CHÁCARAS MONTENEGRO - CONDOMÍNIO JATOBÁ em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando contradição na decisão embargada quanto à distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão embargado ao atribuir exclusivamente à parte embargante a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo com o reconhecimento da sucumbência parcial da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que houve contradição ao atribuir a totalidade das despesas processuais e honorários de sucumbência à parte ré, CHÁCARAS MONTENEGRO - CONDOMÍNIO JATOBÁ, mesmo tendo a parte autora sido parcialmente vencida em seus pleitos.

Conforme o princípio da sucumbência recíproca, previsto no art. 85, § 2º, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, quando ambas sucumbirem em parte dos pedidos formulados.

Assim, acolhem-se os Embargos de Declaração para corrigir a contradição e determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, considerando que a parte autora foi vencida em metade de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada.

Tese de julgamento
:

Em casos de sucumbência parcial, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA
,
objetivando a reforma do acórdão de id.
17843213
,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Alega o embargante, em síntese, que houve contradição na decisão embargada, a respeito da sucumbência recíproca, posto o acórdão teria condenado o embargante na totalidade das despesas, sendo que a embargada perdeu em metade de seus pedidos, requerendo, portanto, a integração para que sejam aplicados de forma recíproca
.

Sem contrarrazões - id.
18544007
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

MÉRITO

Segundo o embargante, o acórdão de id. 17843213 encontra-se contraditório no que diz respeito à aplicação da sucumbência, já que a parte embargada perdeu em metade de seus pleitos e, ainda assim, foi atribuída a sucumbência ao embargante/apelado, razão pela qual deve ser integrado e corrigido.

Da leitura detida da decisão atacada, realmente se observa contradição no decisum colegiado, senão vejamos.

A sentença de 1º Grau julgou improcedente a ação intentada pela ora embargada/apelante e por erro material fez constar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte ré, quando na verdade deveria tê-lo feito à autora, sendo que não houve declaratório sobre tal erro.

Após recurso da embargada, este E. Corte deu parcial provimento ao pleito da autora, para autorizar o depósito requerido e dar por cumprida a obrigação, sob condição suspensiva, somente quanto às despesas condominiais ordinárias, porém, atribuiu a sucumbência à parte ré, quando o deveria ter feito á ambas as partes de forma proporcional, já que a autora foi vencida na metade de seus pleitos.

Desta forma, atesta-se que realmente não houve a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência de forma recíproca no acórdão embargado, razão pela qual tem razão ao requerer a correção do decisum para que as despesas sejam rateadas entre as partes na mesma proporção, no percentual de 15% (quinze) porcento, o qual entendo razoável, neste momento, nos termos do art. 85,
§ 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e ACOLHO-OS, para fixar a condenação em honorários de sucumbência de forma recíproca, sobre o valor da causa.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/09/2024